Tribunal: TJMT
Processo: 1007014-64.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007014-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), IVANI SANTOS DE JESUS - CPF: 042.186.935-60 (AGRAVANTE), INVESTMCK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 18.030.853/0001-31 (AGRAVADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), MARCOS CALZA - CPF: 809.093.299-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse. Compromisso De Compra E Venda De Imóvel. Inadimplemento Do Comprador. Cláusula Resolutiva Expressa. Reintegração De Posse. Peculiaridades Fáticas. Suspensão Da Medida Liminar.
Recurso Provido.

I.
Caso Em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, na Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse, deferiu o pedido liminar de reintegração em favor da Vendedora/Recorrida, com fundamento na existência de cláusula resolutiva expressa e inadimplemento do Compromissário-comprador, devidamente notificado para purgação da mora.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a reintegração de posse com base em cláusula resolutiva expressa diante da mora comprovada do comprador em sede de tutela de urgência.

III.
Razões De Decidir

3.
A análise do pedido de urgência deve observar, além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4.
A jurisprudência admite a resolução do contrato de compromisso de compra e venda com base em cláusula resolutiva expressa, desde que configurado o inadimplemento e não havendo purgação da mora após regular notificação do devedor.

5.
No caso, a edificação de residência no lote objeto da lide, onde vive a parte compradora com sua família, constitui fato relevante que recomenda cautela na adoção de medidas de reintegração de posse, sobretudo em sede de cognição sumária.

6.
A tentativa de negociação das parcelas em atraso por parte da compradora, ainda que infrutífera, revela boa-fé contratual e reforça a necessidade de se evitar medidas irreversíveis que atinjam o direito à moradia de maneira desproporcional.

IV.
Dispositivo E Tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A análise do pedido de urgência deve observar, além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).”

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.789.863/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 10.08.2021, DJe 04.10.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007014-64.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ivani Santos de Jesus
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, na
Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse n. 1029478-71.2024.8.11.0015
ajuizada por
Investmck Construtora e Incorporadora SPE Ltda.
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a reintegração da Agravada na posse do imóvel.

A Agravante alega que celebrou Contrato de Compra e Venda de Lote com a Recorrida e que edificou residência sobre o imóvel, sendo sua única moradia, onde vive com a família, composta por seu esposo e três filhos menores.

Afirma que a Agravada agiu de má-fé, pois mencionou em sua petição inicial que se tratava de lote vazio, quando na verdade tinha plena ciência da construção de sua casa no local.

Menciona que em 2022 e 2023 tentou negociar as parcelas em atraso, mas a Agravada impõe obstáculos às tentativas de acordo para saldar os débitos.

Além disso, aponta existência cláusulas abusivas e juros excessivos no Contrato.

Pede o provimento do Recurso, a revogação da tutela de urgência, com a manutenção de sua posse sobre o imóvel.

O pedido liminar foi deferido (Id. 273814880).

Contraminuta juntada no Id. 280079381.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto por
Ivani Santos de Jesus
com o intuito de reformar a decisão proferida na Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse que determinou a reintegração da Agravada
Investmck Construtora e Incorporadora SPE Ltda.
na posse do imóvel, localizado no lote 05, quadra 11, do loteamento Residencial Jardim Novo Horizonte, Sinop-MT, de matrícula n. 66.981, do CRI do Município.

Ao ajuizar a Ação, a Recorrida alegou que, em 02/01/2020, celebrou Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano com a Recorrente. Alegou que, entretanto, ela deixou de pagar as parcelas a partir de agosto de 2022, e permaneceu inadimplente mesmo após notificação extrajudicial enviada em julho de 2024.

Requereu a rescisão do Contrato com fundamento em cláusula resolutiva expressa e a consequente reintegração na posse do imóvel.

O Juiz
a quo
deferiu o pedido e determinou a imediata reintegração da posse no imóvel. Ressaltou inexistir óbice para aplicação da cláusula resolutiva expressa, desde que o compromissário-comprador tenha sido previamente notificado e decorrido o prazo para purgar a mora, como ocorreu no caso.

Diante disso, Ivani Santos de Jesus interpôs este Recurso, pois não se conforma com a decisão, uma vez que edificou sua residência sobre o imóvel, sendo sua única moradia, onde vive com a família, composta por seu esposo e três filhos menores.

Afirma que a Agravada agiu de má-fé, pois mencionou em sua petição inicial que se tratava de lote vazio, quando na verdade tinha plena ciência da edificação de sua residência no local.

Menciona que em 2022 e 2023 tentou negociar as parcelas em atraso, mas a Agravada impõe obstáculos às tentativas de acordo para saldar os débitos.

Além do mais, aponta existência cláusulas abusivas e juros excessivos no Contrato.

Não se desconhece do entendimento de que é possível a reintegração de posse na Ação de rescisão contratual com fundamento em cláusula resolutiva expressa, desde que verificada a mora do comprador previamente notificado, o que, em tese, se observa nos autos.

Segundo orientação jurisprudencial do STJ,
"inexiste óbice para a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contratos de compromisso de compra e venda, porquanto, após notificado/interpelado o compromissário-comprador inadimplente (devedor) e decorrido o prazo sem a purgação da mora, abre-se ao compromissário-vendedor a faculdade de exercer o direito potestativo concedido pela cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente”
( REsp 1789863/MS , Rel. Ministro MARCO BUZZI , QUARTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 4/10/2021).

Contudo, a análise do pedido de urgência deve observar, além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). E, nesse ponto,
o caso apresenta peculiaridades fáticas relevantes que recomendam solução excepcional e prudente
, especialmente em sede de cognição sumária.

Na hipótese, a Agravante edificou sua casa no lote, que constitui o único bem, onde reside com sua família, composta por seu esposo e três filhos, sendo dois deles, com pouco mais de dois anos de idade.

Ademais, a Agravante tentou renegociar as parcelas em atraso desde 2022, e foram promovidas novas tentativas em 2023; entretanto, as tratativas não atingiram resultado positivo.

Assim, mesmo reconhecendo a validade da cláusula resolutiva expressa e a inexistência de purgação da mora, entendo que o Juízo de urgência não deve autorizar, neste momento processual, a retirada compulsória da Recorrente e de sua família de sua residência, por configurar medida desproporcional e irreversível.

Nesse contexto, não comprovados os requisitos do artigo 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, deve ser revogada.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso,
torno sem efeito a decisão agravada, e mantenho a Agravante na posse do imóvel até o exame do mérito da Ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025